Tribunal: TJDFT
Processo: 0733968-78.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733968-78.2018.8.07.0001 RECORRENTE: IVANA LUCIA DE OLIVEIRA GUEDES BARROSO DA SILVA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Considerando que, em nova análise da matéria, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Órgão Julgador adequou-se à orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial manejado por IVANA LUCIA DE OLIVEIRA GUEDES BARROSO DA SILVA. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029